Tribunal: TJBA
Processo: 0542568-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542568-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: W & A UNIFORMES INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, LUCAS DE SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada por W A Uniformes Indústria do Vestuário Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar contrato de capital de giro, fixando parâmetros para a cobrança de encargos contratuais. A sentença reconheceu a validade da capitalização de juros para contratos firmados após 31/03/2000, permitiu a cobrança de comissão de permanência limitada às taxas contratuais, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, manteve os juros remuneratórios se compatíveis com a taxa média de mercado, e estabeleceu critérios para compensação de eventuais valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de revisão judicial do contrato de capital de giro, a legalidade da capitalização de juros, a vedação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e a compatibilidade da taxa de juros remuneratórios com a média de mercado.

III. Razões de decidir

É possível a revisão de contratos bancários à luz dos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), sobretudo nas relações de consumo.

A capitalização de juros é válida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada ou quando a taxa efetiva anual supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS (STJ).

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa, consoante as Súmulas 30, 296 e 472 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios é válida se não se mostra abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedente do REsp 1.061.530/RS (STJ).

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, na forma da Súmula 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova quando presentes seus requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 296, 297 e 472; REsp 973.827/RS; REsp 1.061.530/RS; STF, ADI 2.591.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8050619-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Banco Bradesco S/A
e parte recorrida
W A Uniformes Indústria do Vestuário Ltda.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Relatora.